Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, a indicação de depositário não constitui requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão.
II. Não pode subsistir sentença que indefere a petição inicial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 devido à ausência de indicação, na petição inicial, do representante ou preposto do credor fiduciário que receberá o bem apreendido.
III. Apelação provida.